Tribunal: TJDFT
Processo: 0701561-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701561-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A RECORRIDO: JOÃO FONSECA DE MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 29, II E III, DA LEI 10.931/2004. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS DE AMORTIZAÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO COM DADOS QUE NÃO ENCONTRAM AMPARO NAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. CARÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. De acordo com o art. 28 a Lei no 10.931/04, a cédula de crédito bancário é título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira que representa promessa de pagamento decorrente de operação de crédito, sendo título dotado de certeza pelos valores especificados no instrumento contratual, e liquidez, de acordo com atualização disposta em extrato bancário ou planilha de cálculo. 2. Trata-se de título que pode representar várias modalidades de concessão de crédito bancário, podendo discriminar parcelas sucessivas preestabelecidas para amortização do crédito concedido, quando a certeza, liquidez e exigibilidade é demonstrada pela exibição do título, acompanhado de planilha de cálculo de atualização, conforme art. 28, § 2o, I, da Lei no 10.931/04. 3. Apesar de ostentar liquidez amparada por planilha de cálculo ou extrato bancário, para que a cédula de crédito bancário tenha qualidade de título executivo, é necessário que ostente os requisitos do art. 29, da Lei no 10.931/04, dentre os quais a especificação de data, lugar e valor das obrigações assumida pelo mutuário, e indicação de critérios para apuração do débito 4. Na hipótese dos autos, a cédula de crédito bancário objeto da execução não possui os requisitos exigidos no art. 29, II e III, da Lei no 10.931/04, pois apesar de prever a amortização do crédito em prestações sucessivas, não consta da cédula de crédito bancário o valor das prestações pactuadas e não é especificado no instrumento contratual ou na planilha de cálculo exibida em juízo a forma pela qual a instituição financeira apurou o valor apontado como devido. 5. Recurso de apelação provido. O recorrente alega violação ao artigo 28, § 2o, inciso II, da Lei 10.931/2004, ao argumento de que a cédula de crédito bancário se encontra revestida dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, não havendo qualquer comprovação de que o crédito nela descrito não teria sido disponibilizado ao ora recorrido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação do recorrente em honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento ao artigo 28, § 2o, inciso II, da Lei 10.931/2004, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação do recorrente em honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027